Tribunal: TJES
Processo: 5008607-85.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008607-85.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELESSANDRO DOS SANTOS SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LAUDO UNILATERAL. PROVA PERICIAL JUDICIAL DISPENSADA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de complementação de indenização securitária e danos morais, decorrentes de acidente de trabalho que resultou em fratura no maléolo medial direito, sob o fundamento de que o autor não comprovou grau de invalidez superior ao apurado administrativamente pela seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo médico particular unilateral é suficiente para elidir a presunção de regularidade do pagamento administrativo proporcional efetuado pela seguradora, especialmente quando a parte autora desiste da perícia judicial; e (ii) determinar se a negativa de pagamento integral do capital segurado, baseada em critérios contratuais e regulamentares, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova não desoneram a parte autora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O laudo médico particular, por possuir natureza unilateral e carecer do crivo do contraditório, é insuficiente para fundamentar a condenação quando a parte interessada desiste expressamente da realização da perícia médica judicial.

O contrato de seguro interpreta-se restritivamente aos riscos assumidos e aos limites da garantia pactuada, conforme os arts. 757 e 760 do Código Civil.

Prevalece a presunção de regularidade da liquidação do sinistro realizada conforme as normas da Circular SUSEP nº 667/2022 quando não há prova técnica judicial capaz de infirmar o cálculo do défice funcional apurado pela seguradora.

A conduta da seguradora que efetua o pagamento administrativo do montante apurado em perícia própria configura exercício regular de direito, o que afasta a ocorrência de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O laudo médico unilateral não é prova suficiente para compelir a seguradora à complementação de indenização securitária se o segurado dispensa a produção de prova pericial em juízo. 2. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não supre a necessidade de instrução probatória mínima a cargo do autor quanto ao grau de invalidez alegado. 3. O pagamento de indenização securitária proporcional ao grau de invalidez constatado administrativamente, em observância às normas da SUSEP e ao contrato, não gera dano moral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelacao civel e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELESSANDRO DOS SANTOS SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares (evento nº 18554447), que, nos autos da ação de cobrança de diferença securitária c/c indenização por danos morais que move em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (evento nº 18554448), o apelante sustenta, em suma, que
(i)
o acervo probatório, composto por laudo ortopédico especializado, exames de imagem e boletim de ocorrência, demonstra categoricamente a invalidez permanente parcial de 50% no membro inferior direito;
(ii)
operada a inversão do ônus da prova, incumbia à seguradora o ônus de produzir contraprova técnica, permanecendo esta inerte durante a instrução;
(iii)
a ausência de impugnação técnica específica pela ré importa em aceitação tácita das conclusões do laudo apresentado pelo consumidor; e que
(iv)
a conduta da apelada viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a anulação do julgado para realização de perícia médica judicial.

Na instância originária,
ELESSANDRO DOS SANTOS SILVA
ajuizou ação de cobrança de diferença securitária c/c indenização por danos morais em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, colimando a percepção de complementação de indenização por invalidez permanente parcial decorrente de acidente de trabalho. Relata o autor ter sofrido fratura no maléolo medial direito, resultando em sequelas que, segundo laudo particular, alcançariam 50% de incapacidade, enquanto a seguradora efetuou o pagamento administrativo computando apenas 20% de perda funcional.

De início, cumpre consignar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. O magistrado de piso, de forma escorreita, deferiu a inversão do ônus da prova. Todavia, tal instituto não possui o condão de desonerar o autor de apresentar prova mínima dos fatos alegados, conforme inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso vertente, o apelante amparou sua pretensão no laudo médico particular juntado no evento nº 18553624. Embora tal documento possua valor probante, sua natureza é unilateral, carecendo do crivo do contraditório. Ao ser instado a especificar provas, o recorrente desistiu da perícia judicial que outrora requerera, declarando-se satisfeito com os elementos constantes nos autos (evento nº 18554445).

A seguradora, por sua vez, demonstrou ter pautado a sua conduta administrativa nos parâmetros da Circular SUSEP nº 667/2022, efetuando o pagamento proporcional ao défice funcional de 20% apurado por perícia própria. À luz dos artigos 757 e 760 do Código Civil, o contrato de seguro deve ser interpretado restritivamente aos riscos assumidos e aos limites da garantia pactuada.

Sem prova técnica judicial, que, repita-se, foi dispensada pelo autor, capaz de informar os cálculos da apelada, prevalece a presunção de regularidade da liquidação do sinistro realizada conforme as normas contratuais e regulamentares. Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. COBERTURA DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). SINISTRO DECORRENTE DE QUEDA. FRATURA DE VÉRTEBRA. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO DE FORMA PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. PLEITO DE COMPLEMENTAÇÃO AO VALOR INTEGRAL DO CAPITAL SEGURADO. PROVA PERICIAL JUDICIAL INCONCLUSIVA EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA LIDE. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. INSUFICIÊNCIA DOS LAUDOS MÉDICOS UNILATERAIS. IMPROCEDÊNCIA. Nos contratos de seguro de acidentes pessoais, é lícita a cláusula que gradua a cobertura por Invalidez Permanente por Acidente (IPA) segundo o grau da perda funcional do segurado, conforme tabela anexa às condições gerais do seguro, adequada às normativas da SUSEP. O pagamento integral do capital segurado somente é devido nos casos de invalidez permanente total, cujas hipóteses são taxativamente previstas no contrato ou quando a soma das perdas parciais atinge 100%. Pleiteando o autor a diferença entre o que a seguradora lhe pagou na via extrajudicial e a integralidade do capital segurado estipulado para IPA. Invalidez permanente por acidente. , incumbe-lhe a prova de que a lesão decorrente do acidente resultou em invalidez permanente total. A impossibilidade de realização de perícia médica conclusiva, em razão do falecimento do autor no curso do processo, somada à insuficiência dos laudos médicos unilaterais para atestar a invalidez total nos moldes contratuais, conduz à improcedência do pedido de complementação valor já pago na via administrativa com base na apuração de invalidez parcial. (TJMG; APCV 5003755-82.2022.8.13.0148; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Lins; Julg. 12/02/2026; DJEMG 12/02/2026)

Por fim, no tocante ao pleito de danos morais, a improcedência se impõe ante a manifesta ausência de ato ilícito por parte da seguradora, uma vez que a conduta da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, ao efetuar o pagamento administrativo do montante que apurou ser devido, configura exercício regular de um direito, não havendo, portanto, dano moral a ser indenizado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Por conseguinte, majoro a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade da verba em razão da parte sucumbente litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade da verba em razão da parte sucumbente litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita.